Tribunal: TJSP
Processo: 1004386-08.2019.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
Despesas condominiais – Embargos à execução – Excesso de execução – Juros de mora de 6% ao mês fixados em assembleia condominial – Patamar não previsto pelo ordenamento jurídico – Inteligência do artigo 1.336, §1o do Código Civil que deve ser observada – Sentença integralmente mantida – Recurso desprovido.